Tribunal: TJMT
Processo: 1012313-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012313-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DOS SANTOS ROCHA - CPF: 422.090.212-00 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL AROUCHE MEIRELES - CPF: 615.703.743-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE ESTUPRO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA
NÃO COMPROVADAS DE FORMA IRREFUTÁVEL – ELEMENTOS COGNITIVOS QUE COMPÕEM O INQUÉRITO POLICIAL QUE DEMONSTRAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A OCORRÊNCIA DO CRIME –
2. MEDIDA PRISIONAL NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR OUTRO DELITO – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA N.o 444 DO STJ – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

As teses de negativa de autoria e ausência de prova da materialidade delitiva, se não comprovadas de forma irrefutável, não podem ser acolhidas na via estreita do
habeas corpus
, cujo rito procedimental célere e sumário inadmite dilação probatória. Na presente hipótese, os elementos cognitivos que compõem o inquérito policial demonstram o possível envolvimento do paciente na prática do crime de estupro tentado, o qual, por não ter deixado vestígios, visto que teria sido cometido sob ameaças, sem qualquer ato de violência e não havendo a consumação, torna prescindível o exame de corpo de delito para a prova da materialidade delitiva.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública, se as razões de decidir evidenciam um risco concreto de possível reiteração criminosa, inferido da constatação de que o paciente possui uma condenação transitada em julgado, a tornar insuficiente a mera vinculação dele ao processo mediante a imposição de cautelares alternativas. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

SEBASTIÃO DOS SANTOS ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APF n. 1004236-69.2023.8.11.0040 (IP n. 1004761-51.2023.8.11.0040), por ter cometido, em tese, a conduta tipificada no
art. 213 c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
contra a vítima
Raquel Arouche Meireles.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, alega o subscritor da inicial que o recolhimento cautelar do suspeito se deu no dia
21/04/2023
, sem que existam elementos concretos demonstrando o

fumus comissi delicti

e o

periculum libertatis
, além de não apresentado argumento algum refutando a
suficiência das restrições alternativas ao cárcere, previstas no
art. 319 do CPP
.

Nessa linha intelectiva assevera que se, de fato, o paciente tivesse praticado o delito que lhe é imputado, certamente apresentaria “
lesões físicas, hematomas, arranhões ou quaisquer marcas deixadas pela vítima”
, as quais teriam sido constatadas no exame de corpo de delito, contudo, nada foi apontado no laudo técnico realizado, a
fragilizar os indícios de autoria

e a

prova da materialidade delitiva
.

Outrossim, ressalta os
predicados pessoais positivos
do increpado, como a primariedade, a residência fixa e labor lícito, além de afirmar que, inobstante ostente outros registros criminais, tais referem-se a delitos que não envolvem violência ou grave ameaça e inexistem condenações definitivas, a impedir que sejam valorados para justificar o encarceramento provisório, a teor da
Súmula n. 444 do STJ
, a inferir que, mantido em liberdade, o suspeito não gerará risco ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo.

Com lastro em tais argumentos, vindica a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares diversas do cárcere; ratificando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

Instrui o processo os documentos de ID 170040666 ao ID 170040670.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(
ID 170374194), ocasião em que solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, capituladas sob o ID 170808165
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 172941683).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora que, no dia
21/04/2023
, o paciente
SEBASTIÃO DOS SANTOS ROCHA
foi preso em flagrante por supostamente praticar o delito de
tentativa de estupro
contra a vítima
Raquel Arouche Meireles
; e, submetido à audiência de custódia, teve o flagrante homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o viés da
garantia da ordem pública.

Feito esse breve resumo fático,
passo ao exame das teses defensivas arguidas na inicial do
mandamus
.

1.

Da tese de negativa de autoria e ausência de prova da materialidade delitiva
.

Não obstante todo o esforço defensivo para tentar descredenciar os indícios de autoria e a prova da ocorrência do crime, entendo que a
razão não assiste ao impetrante
.

Isso porque, conquanto o paciente tenha negado a tentativa de estupro em seu interrogatório extrajudicial, afirmando ter a vítima mentido “
por ele ter negado pagar o urbe para trazer o canivete que estava com ela”
, acabou assumindo que já teria enviado mensagens de cunho sexual para
Raquel
, o que, aliado aos demais elementos cognitivos que compõem o inquérito policial, constituem indícios do possível envolvimento dele na cena do crime.

Consoante relatado por
Raquel Arouche Meireles

na Delegacia de Polícia, há pouco tempo dividia residência com o paciente, o qual passava os dias úteis trabalhando em uma fazenda e retornava para a cidade apenas nos finais de semana. Na data anterior ao ocorrido, porque o increpado havia chegado na zona urbana, a declarante decidiu dormir na casa de uma amiga, todavia, no dia seguinte, por insistência do suspeito, dirigiu-se até o imóvel em que dividiam moradia para entregar-lhe um canivete, ocasião em que teria sido surpreendida por ele, que supostamente tomou-lhe a arma branca, colocou em sua barriga e ameaçou-a, dizendo para tirar a roupa, a fim de que mantivessem relação sexual.
Em dado momento, a ofendida teria conseguido empurrar seu algoz e deixado o lugar correndo, indo até a repartição policial registrar a ocorrência.

Outrossim, as fotografias constantes no
ID
170040667 - págs. 25/26 sugerem que a marca constante na região abdominal da vítima seria resultante da fricção causada pelo canivete durante a prática ilícita.

Por sua vez, os
policiais civis Getúlio Diego Nervis Conrado Machado e Raynel Ramalho Mozer
, que realizaram o flagrante, contaram ter surpreendido o paciente no local dos fatos, deitado na cama sobre o canivete que teria utilizado para ameaçar a ofendida a com ele praticar relação sexual.

Diante desse cenário, não há como afastar a conclusão da d. autoridade tida por coatora de que se fazem presentes na hipótese os indícios de autoria, mesmo porque,
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
,
uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”
(
Enunciado n.o 10
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2016,
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Ademais, quanto à materialidade delitiva,
o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência no sentido de que, em crimes sexuais, é prescindível o exame de corpo de delito para comprovar a sua ocorrência, que pode ser demonstrada por outros elementos de prova, inclusive, pelas declarações da própria vítima, desde que coerentes e seguras, pois consistem em condutas criminosas que, por sua própria natureza, são praticadas na clandestinidade e sem deixar vestígios materiais.

Veja-se os seguintes precedentes nesse sentido:

“
Nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista ser praticado na clandestinidade e não deixando, muitas vezes, vestígios”
(AgRg no AREsp 1559791/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) – destaquei.

“A não realização de laudo pericial não compromete a higidez do conjunto probatório que indica a existência de elementos concretos, coesos e idôneos a ensejar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável”

(AgRg no AREsp 1586879/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) – destaquei.

E, como é possível extrair da declaração da vítima,
in casu
, teria ocorrido apenas uma tentativa de estupro, sob ameaças proferidas com o emprego ostensivo de um canivete, sem a utilização de atos de violência, o que explicaria a inexistência de
“
lesões físicas, hematomas, arranhões ou quaisquer marcas deixadas pela vítima”
no paciente.

Desta feita, dentro dos limites do
habeas corpus
, não há como ser acolhida a propalada inocência do favorecido nessa ordem, pois existem indícios suficientes indicando que ele supostamente tentou abusar sexualmente da ofendida,
sendo certo que
se uniformizou, na jurisprudência dessa Corte de Justiça, que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado n.o 42
do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015).

E, como se sabe, para a legitimidade da prisão processual não se exige a prova irrefutável da autoria do crime (exigida para uma condenação criminal), mas apenas a existência de indicativos, ainda que mínimos, do possível envolvimento do suspeito no cenário criminoso, o que há no caso em apreço.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, ao contrário do que sugere à i. defesa, não vislumbro motivos para considerar a decisão prisional ilegítima, por ausência de fundamentação idônea ou inexistência dos requisitos legais.

No que pertinente à condição de admissibilidade, inexistem dúvidas que no caso em apreço se faz presente aquela prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo em abstrato superior a 04 (quatro) anos, mesmo com a incidência da redutora de pena do art. 14, inc. II, parágrafo único, do CP.

Concernente ao
fumus comissi delicti
,
como já bem delineado no tópico anterior, está demonstrado nos elementos cognitivos que compõem o inquérito policial, notadamente a

oitiva da vítima, as declarações dos policiais que realizaram o flagrante e as fotografias com a suposta marca resultante da fricção do canivete contra a ofendida durante a cena delituosa,
constantes no ID
170040667 -págs. 25/26, os quais revelam a possível prática do crime sexual tentado pelo encarcerado.

E, em relação
ao
periculum libertatis
,
ressai da decisão objurgada que a medida extremada se faz necessária para a
garantia da ordem pública
, com objetivo de evitar a reiteração criminosa, pois o paciente possui uma condenação definitiva pelo crime tipificado no art. 129, §9.o, do CP, oriunda da ação penal n.o
0015697-63.2019.8.22.0501, que tramitou na Comarca de Porto Velho/RO (art. 129, §9.o, CP), cujo trânsito em julgado para defesa se deu em 16/11/2021, a indicar que o presente fato não seria um fato isolado em sua vida.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Nesse sentido
o eg. TJMT firmou o seu posicionamento: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.o 6
do mesmo INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, ao contrário do que alega o impetrante, a valoração da anotação penal do sujeito encarcerado, ainda que não tivesse condenação transitada em julgado [o que não é o caso], para justificar a prisão preventiva com o intuito de salvaguardar a ordem pública não afronta ao Enunciado n.o 444 da Súmula do STJ.

Nesse sentido: “
Embora inidôneos para fundamentar, em juízo definitivo, o aumento da pena-base a título de maus antecedentes (Súmula n.o 444 do STJ), registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (RHC 100.793/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 23/10/2018).

Diante desse contexto,
tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto a sua aparente periculosidade social, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não vislumbro motivos para beneficiá-lo com a liberdade provisória, mesmo que vinculada ao cumprimento de cautelares diversas ao cárcere dispostas no art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, tais medidas não seriam suficientes e adequadas para evitar a possível reiteração delitiva e resguardar a segurança pública, constitucionalmente garantida a todos os cidadãos.

De mais a mais,
uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, I, do CPP silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, se a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, é certo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

SEBASTIÃO DOS SANTOS ROCHA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023